Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702659-05.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO JUREMA ESTEVES APELADO: ANA LUCIA MARIZ DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ROBERTO JUREMA ESTEVES (ID 17715719) contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília (ID 7350809) que, nos autos de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. O recorrente postulou, na oportunidade do recurso, a concessão da gratuidade de justiça. Instado a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício (ID 18428312), o apelante apresentou petição (ID 18865275) informando ter se tornado hipossuficiente durante o trâmite processual em razão de doença psíquica que o levou ao endividamento, tendo juntado certidão da Justiça Federal de Pernambuco, a qual não tem o condão de conferir ao declarante o benefício pretendido. Esta Relatoria concedeu prazo para o recorrente comprovar a necessidade da justiça gratuita, sob pena de deserção (ID 19212020), oportunidade em que interpôs agravo interno (ID 20108367), o qual foi desprovido, à unanimidade, pelo Colegiado, oportunizando-se o recolhimento das custas da apelação em dobro (ID 23622774). No entanto, o apelante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 24573028. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador